Tribunal: TJMT
Processo: 1000727-19.2025.8.11.0022
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000727-19.2025.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CRISOSTOMO FERNANDES DE MACEDO - CPF: 145.343.238-83 (APELANTE), FRANCISCO ELINALDO MESQUITA DA SILVA - CPF: 509.195.202-00 (APELANTE), FRANCISCO SILVANO RODRIGUES SANTIAGO - CPF: 164.530.772-72 (ADVOGADO), NEWTON ASSEF DE OLIVEIRA - CPF: 433.738.442-15 (TERCEIRO INTERESSADO), AKEZYUS LUKA DE OLIVEIRA - CPF: 090.621.566-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000727-19.2025.8.11.0022

APELANTE: CRISOSTOMO FERNANDES DE MACEDO, FRANCISCO ELINALDO MESQUITA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE 35,920 KG DE MACONHA. CONDENAÇÃO MANTIDA. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. REDIMENSIONAMENTO PARCIAL DA PENA DE
CRISOSTOMO
. PREQUESTIONAMENTO. PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO.
RECURSO DE CRISOSTOMO FERNANDES DE MACEDO PARCIALMENTE PROVIDO, E APELO DE FRANCISCO ELINALDO MESQUITA DA SILVA DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que condenou
CRISOSTOMO FERNANDES DE MACEDO
e
FRANCISCO ELINALDO MESQUITA DA SILVA
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c.c. art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, em razão do transporte interestadual de 35,920 kg de maconha [“skunk”], acondicionados em mochilas no interior de veículo automotor, apreendidos após fuga e perseguição policial na BR-364.

II. Questão em discussão:

2. Há cinco questões em discussão: (i) se há provas suficientes para manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) se é cabível o redimensionamento da pena-base fixada para
CRISOSTOMO
; (iii) se é aplicável a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 ao corréu
FRANCISCO ELINALDO
; (iv) se é possível afastar a imposição da pena de multa; (v) se é possível a isenção do pagamento das custas processuais.

III. Razões de decidir:

3. A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, termo de apreensão e laudo pericial definitivo, que atestou a presença de THC na substância apreendida, com cadeia de custódia preservada.

4. A autoria encontra-se evidenciada pelos depoimentos coerentes dos policiais rodoviários federais, pela apreensão da droga no interior do veículo ocupado pelos acusados, pela fuga do condutor e pela confissão judicial de
FRANCISCO ELINALDO
, confirmando o transporte mediante remuneração.

5. A conduta de transportar substância entorpecente entre unidades da Federação configura a majorante do art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, independentemente da efetiva entrega no destino.

6. Quanto à dosimetria de um dos recorrentes, a quantidade e natureza da droga (35,920 kg de “skunk”) autorizam exasperação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, sendo proporcional a fração de 1/4 pela quantidade e 1/6 pelos antecedentes.

7. Mantida a agravante da reincidência e a majorante da interestadualidade, redimensiona-se a pena definitiva de
CRISOSTOMO FERNANDES DE MACEDO
para 9 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão, e 963 dias-multa.

8. Inviável a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas ao corréu reincidente, ainda que por delito diverso, por ausência de preenchimento dos requisitos legais.

9. A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal e não comporta exclusão por alegada hipossuficiência, inexistindo previsão legal para tanto.

10. A análise sobre a isenção do pagamento das custas e despesas processuais deve ser feita pelo Juízo da Execução Penal.

11. Quanto ao prequestionamento, consignam-se na fundamentação os dispositivos legais invocados, os quais foram considerados na análise da causa, a teor da jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese:

12. Recurso de
CRISOSTOMO FERNANDES DE MACEDO
parcialmente provido, e apelo de
FRANCISCO ELINALDO MESQUITA DA SILVA
desprovido.

Teses de julgamento:

“1. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, corroborada por laudo pericial e depoimentos policiais harmônicos, é suficiente para sustentar condenação por tráfico de drogas na modalidade transportar.”

“2. A majorante da interestadualidade incide quando demonstrado o deslocamento da droga entre unidades da Federação, ainda que não consumada a entrega.”

“3. A reincidência, ainda que não específica, afasta a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.”

“4. A impossibilidade financeira não afasta a imposição da pena de multa, prevista no preceito secundário do tipo penal infringido”.

“5. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais suscitados, ainda que não mencionados expressamente, desde que debatidos e integrados à fundamentação do julgado.”

“6. A análise do pedido de isenção de custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º; 40, V; 42; CP, art. 61, I.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, N.U 1000775-57.2025.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 4/11/2025; TJMT, N.U 0002311-81.2016.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/1/2024, Publicado no DJE 26/1/2024; TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000727-19.2025.8.11.0022

APELANTE: CRISOSTOMO FERNANDES DE MACEDO, FRANCISCO ELINALDO MESQUITA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por
CRISOSTOMO FERNANDES DE MACEDO e FRANCISCO ELINALDO MESQUITA DA SILVA
, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Pedra Preta, que condenou o primeiro à reprimenda de 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.016 dias-multa, e o segundo à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 725 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

A defesa de
FRANCISCO ELINALDO MESQUITA DA SILVA
aduz que ele preenche os requisitos exigidos no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, uma vez que a condenação sofrida anteriormente foi extinta em 2023, ficando demonstrado que serviu como “mula” ao tráfico de drogas.

Postula, ao final, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em sua fração máxima de 2/3 [dois terços], com a substituição do regime prisional imposto.

Pede a reforma da sentença no respeitante à pena de multa em face da situação financeira do apelante.

A
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, atuando em favor de
CRISOSTOMO FERNANDES MACEDO
, suscita a tese de fragilidade probatória, alegando que o corréu assumiu a autoria delitiva, postulando sua absolvição.

Subsidiariamente, postula o redimensionamento da reprimenda basilar imposta, a fim de que para cada vetorial negativa haja a majoração da pena mínima prevista em abstrato à fração de 1/6 [um sexto].

Prequestiona diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

A Promotoria de Justiça de Pedra Preta requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Mauro Benedito Pouso Curvo, opina pelo desprovimento dos recursos interpostos.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000727-19.2025.8.11.0022

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEDRA PRETA
denunciou
FRANCISCO ELINALDO MESQUITA DA SILVA
e
CRISOSTOMO FERNANDES DE MACEDO
, pela prática do crime de tráfico de drogas, com a causa de aumento da interestadualidade [art. 33,
caput
, c.c. art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006],
consoante se extrai de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“No dia
9 de julho de 2025
, por volta das
09h20min
, neste município e Comarca de Pedra Preta/MT,
FRANCISCO ELINALDO MESQUITA DA SILVA
e
CRISOSTOMO FERNANDES DE MACEDO
, transportavam e traziam consigo da cidade de Rio Branco/AC com destino a Goiânia/GO (entre Estados da Federação), com a finalidade de entrega a terceiros e inclusive venda, substância entorpecente capaz de causar dependência física ou psíquica, na proporção de
35 (trinta e cinco)
tabletes de
MACONHA
, com massa bruta de
35,920 kg (trinta e cinco quilos, novecentos e vinte gramas)
, consoante laudo de Id. 202482648.

Segundo se apurou, no dia dos fatos, Agentes da Polícia Rodoviária Federal, realizavam patrulhamento na rodovia federal que liga os municípios de Cuiabá a Rondonópolis/MT, quando identificaram um veículo em circulação com o licenciamento vencido. Diante da irregularidade, foi emitida ordem de parada ao condutor, a qual foi deliberadamente desobedecida, ensejando fuga.

A perseguição se estendeu por aproximadamente 10 (dez) quilômetros, até que, já no território deste Município de Pedra Preta/MT, o condutor abandonou o automóvel e empreendeu fuga a pé em direção à região de mata próxima.

Durante a abordagem ao passageiro, posteriormente identificado como
FRANCISCO ELINALDO
, este afirmou que ambos transportavam
35 (trinta e cinco) unidades de substância entorpecente
. Em continuidade às diligências, a equipe policial iniciou incursão na área de mata e logrou êxito em capturar o condutor, posteriormente identificado como
CRISOSTOMO FERNANDES
.

Interrogado,
FRANCISCO ELINALDO
revelou que a substância entorpecente fora embarcada no município de Rio Branco/AC e teria como destino final a cidade de Goiânia/GO. Informou, ainda, que tanto ele quanto
CRISOSTOMO FERNANDES
receberiam a quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais) cada, a título de pagamento pelo transporte da droga”.

Encerrada a instrução processual, o Juízo da Vara Única de Pedra Preta condenou
CRISOSTOMO FERNANDES DE MACEDO
e
FRANCISCO ELINALDO MESQUITA DA SILVA
nos exatos termos descritos na exordial acusatória.

Colho de excertos da sentença hostilizada:

“A materialidade delitiva está circunstanciada nos boletins de ocorrências (Id. 202482484), do termo de apreensão (Id. 202482486) e do laudo de constatação da natureza da droga (Id. 202482648).

Quanto à autoria, do mesmo modo restou comprovada, conforme auto de prisão em flagrante (Id. 202482483), pelos depoimentos dos policiais na fase inquisitória (Id. 202482488 e 202482489) e pelos fartos elementos probatórios colhidos na instrução criminal, ante os depoimentos das testemunhas e a
confissão judicial
do réu
FRANCISCO
, não havendo qualquer dúvida da autoria de ambos os réus no crime em comento.

As testemunhas
NEWTON ASSEF DE OLIVEIRA
e
AKEZYUS LUKA DE OLIVEIRA
, Policiais Rodoviários Federais, em seus depoimentos na Delegacia de Polícia Federal (Id. 202482488 e 202482489), igualmente declararam:

‘QUE no dia
9 de julho de 2025
, por volta das
9h20
, na BR-364 km 190, cidade de Pedra Preta/MT, durante atividade de patrulhamento tático, essa equipe da Polícia Rodoviária Federal realizou consulta na base SENATRAN ao veículo (V1) CITROEN/PICASSO II16GLX de placas MXC8A46 e cor preta que trafegava no sentido decrescente (Cuiabá x Pedra Preta) verificando que o mesmo se encontrava com o licenciamento vencido no ano de 2023, estado impedido de circular e caracterizando infração administrativa. QUE após a ordem de parada, por meio de sinais luminosos e sonoros, o motorista desobedeceu aos sinais de parada e empreendeu fuga. No decorrer do acompanhamento tático, o veículo forçou diversas ultrapassagens em locais proibidos e trafegou em alta velocidade e em dois momentos jogou seu veículo contra outros que vinham na mão contrária, colocando em risco a segurança alheia de quem trafegava na rodovia. A fim de realizar o bloqueio policial, foi solicitado apoio em grupos policiais sendo atendidos pela Polícia Militar e Polícia Civil de Pedra Preta e da equipe RAIO/PM-MT. QUE após acompanhamento de aproximadamente 10 km, em área de perímetro urbano de Pedra Preta/MT, o motorista de V1 tentou uma manobra evasiva, imobilizou o veículo quase caindo em um barranco e empreendeu fuga para região de mata passando por duas cercas de arame farpado e fugindo a pé da equipe.
Na posição de passageiro, estava o senhor FRANCISCO ELINALDO MESQUITA DA SILVA
(CPF: 509.195.202-00), identificado posteriormente através de seu RG,
foi detido após declarar que estava levando 35 ‘peças’ de drogas
. QUE
dentro do veículo havia grande quantidade de tabletes característicos de droga armazenados dentro de mochilas no banco de trás do carro
.
Foram localizados 35 tabletes de substância análoga à skunk pesando aproximadamente 35,85 kg
(pesagem oficial se dará pela POLITEC-MT). QUE após o senhor FRANCISCO ser detido pela equipe policial e presente as demais forças de segurança pública supramencionadas,
foi iniciado uma incursão em área de mata para localizar o motorista do veículo que havia se evadido
, tendo as equipes da PRF e RAIO-PM/MT feito rastreio por terra e a Polícia civil por ar com drone.
Após buscas, foi localizado o motorista, identificado como CRISOSTOMO FERNANDES DE MACEDO
(CPF: 145.343.238-83),
que estava deitado e escondido as margens da rodovia próximo a um córrego, distante aproximadamente 100m do local em que abandonou o veículo
. CRISOSTOMO foi imobilizado com uso de algemas conforme Súmula Vinculante 11 do STF e levado para uma viatura da PRF.
QUE ao ser questionado, FRANCISCO disse que pegou o entorpecente em Rio Branco/AC e levaria para Goiânia/GO e receberiam R$ 15.000,00 (quinze mil reais) cada um pelo transporte
. Por sua vez,
CRISOSTOMO disse que pegou o entorpecente no Posto Correntão em Rio Branco/AC e levaria para Alto Garças/MT em um posto de combustível e receberiam R$ 5.000,00 (quinze mil reais) cada um pelo transporte
. QUE diante dos fatos, o entorpecente, o veículo e ambos os indivíduos foram encaminhados para PJC de Pedra Preta para apresentação à autoridade policial. FRANCISCO foi encaminhado ileso e com uso de algemas e CRISOSTOMO com pequenas escoriações devido a fuga quando transpôs a cerca de arame farpado e quando se escondeu no mato e com uso de algemas conforme Súmula Vinculante 11 do STF após fundado receio de haver nova fuga. QUE a droga foi apresentada em sacos de cadeia de custódia de números 07062381 e 07059610 devidamente lacrados. QUE os materiais apresentados com o Sr. Francisco, foi uma corrente dourada com pingente de ferradura e cavalo, RG em seu nome, celular marca POSITIVO INFINIX com marcas de uso, uma mochila preta com pertences pessoais. QUE os materiais apresentados com o Sr. Crisóstomo, foi o veículo CITROEN/PICASSO II16GLX de placas MXC8A46 e cor preta, carteira marrom com documentos pessoal, celular SAMSUNG vermelho com marcas de uso, uma mochila preta com pertences pessoais;’

A testemunha
Akezyus Luka de Oliveira
, em seu depoimento colhido na instrução processual, narrou que no dia dos fatos estava em serviço de policiamento tático de rotina pela região quando, ao realizar a pesquisa de um veículo, constatou-se que o licenciamento estava atrasado.

Diante disso, foi dada ordem de parada ao condutor, que desobedeceu, iniciando um acompanhamento tático por aproximadamente dez quilômetros até que o automóvel parou em uma região de mata na entrada da cidade de Pedra Preta.

Nesse momento um dos ocupantes permaneceu no veículo, enquanto o outro tentou fugir em direção ao mato.

Após cerca de uma hora e meia ou duas horas, com apoio das Polícias Militar e Civil, foi possível encontrar o indivíduo que havia fugido.

Questionado,
relatou que no interior do veículo foram encontradas mochilas contendo, ao todo, cerca de trinta e cinco quilos de entorpecente do tipo ‘skank’, uma substância derivada da maconha
.

Segundo relatou,
a droga estava acondicionada em duas ou três mochilas no banco traseiro, sem qualquer tipo de disfarce
.

Indagado, esclareceu que durante a abordagem,
os detidos afirmaram que haviam pegado o entorpecente no Acre, e um deles disse que faria a entrega em Goiânia, enquanto o outro mencionou que entregaria em Alto Garças
.

Informou ainda que, conforme recorda, ambos receberiam aproximadamente quinze mil reais cada um pelo transporte, embora não tenha certeza, constando esses detalhes no boletim de ocorrência.

Afirmou que não houve resistência após a captura do que havia fugido e que a ocorrência transcorreu de forma tranquila.

Acrescentou que nenhum dos policiais da sua equipe se apropriou dos celulares dos conduzidos, tendo os aparelhos sido encaminhados à Polícia Judiciária Civil sem serem abertos ou manuseados.

Por fim, esclareceu que a abordagem decorreu de fiscalização de trânsito de rotina, com ajuda de sistema eletrônico, não havendo denúncia prévia ou investigação direcionada especificamente àquele veículo.

A testemunha
Nilton Assef de Oliveira
, em seu depoimento colhido na instrução processual, narrou que se encontrava em patrulhamento pela BR-364, entre Rondonópolis e Pedra Preta, juntamente com um colega, realizando consultas de veículos para verificação de eventuais ocorrências ou irregularidades de licenciamento.

Ao consultar o veículo conduzido pelos réus, constatou que o licenciamento estava vencido e, por essa razão, determinou a parada do automóvel por meio de sinais sonoros.

Contudo, o motorista desobedeceu à ordem, realizou ultrapassagens em locais proibidos e iniciou fuga em alta velocidade, praticando manobras perigosas que quase resultaram em colisão com um caminhão que vinha no sentido contrário.

Quando chegaram à cidade de Pedra Preta, o condutor tentou entrar em uma estrada vicinal, perdeu o controle do carro, que quase caiu em um barranco, e em seguida saiu correndo, pulando duas cercas – uma de arame liso e outra de arame farpado – até adentrar uma área de mata próxima a um frigorífico.

Afirmou que o passageiro permaneceu no veículo, sem qualquer reação de fuga durante a abordagem.

Diante da conduta e da experiência policial, o depoente suspeitou que se tratava de transporte de drogas e perguntou ao passageiro sobre a quantidade, tendo ele respondido que havia cerca de quarenta quilos, guardados no banco traseiro.

Ao abrir a porta do veículo,
verificou duas mochilas sobre o banco, das quais exalava forte odor característico de ‘skank’, confirmando a presença da droga
.

Ato contínuo o passageiro foi então conduzido à viatura, e, enquanto isso, a equipe solicitava apoio das Polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal, que se uniram para realizar cerco na região, logrando êxito em capturar o motorista, identificado como
Crisóstomo
, o mais velho dos dois.

Em seguida, ambos foram conduzidos à delegacia.

Informou que conversa com os réus separadamente,
o passageiro relatou que havia pegado a droga em Rio Branco, no Acre, e que pretendia levá-la até Goiânia, recebendo cerca de quinze mil reais pelo transporte
.

Já

o réu Crisóstomo, por sua vez, afirmou que também havia pego a droga em Rio Branco, em um posto de gasolina denominado ‘Correntão’, na entrada da cidade, e que faria a entrega em Alto Garças para uma pessoa não identificada, recebendo o mesmo valor
.

Posteriormente, ambos confirmaram que o valor seria dividido entre os dois, e não quinze mil para cada um.

Questionado pelo advogado defesa,
o depoente respondeu que nenhum dos acusados demonstrou ser o proprietário do entorpecente, apenas o transportavam, e que o réu Crisóstomo chegou a afirmar, de forma espontânea, ‘acho que agora vou morrer na cadeia, já peguei muita cadeia, essa eu não saio mais vivo’, reconhecendo possuir diversas passagens anteriores por tráfico de drogas, inclusive registradas pela própria Polícia Rodoviária Federal
.

Por fim, declarou que, pelas circunstâncias observadas, não havia elementos que indicassem a propriedade da droga por parte dos acusados, tratando-se aparentemente de transporte de entorpecentes.

Por sua vez, na fase inquisitória (Id. 202482641), o acusado
FRANCISCO ELINALDO MESQUITA DA SILVA
declarou:

‘que afirma estar desempregado, que já foi preso por TENTATIVA DE HOMICÍDIO no ano de 2019, na cidade de RIO BRANCO/AC; QUE nega fazer uso de entorpecentes, que nega ser membro ou simpatizante de alguma facção criminosa, nega ser traficante de drogas, que é conhecido da pessoa de
CRISOSTOMO FERNANDES DE MACEDO
, pois moram no mesmo bairro, que nunca fez nenhum tipo de trabalho com
CRISOSTOMO
; QUE no dia
6/7/2025
, por volta das
12:00horas
,
CRISOSTOMO
te ligou lhe oferecendo um serviço para ganhar dinheiro e lhe disse
‘UM CARA ESTÁ OFERECENDO UM BOM DINHEIRO PARA PEGAR 03 (TRÊS) MALAS EM RIO BRANCO/AC E DEIXAR NO ESTADO DO GOIÁS’
, que perguntou para ele qual seria a carga,
CRISOSTOMO
respondeu que era um carga
SIGILOSA E QUE O DINHEIRO ERA BOM
, ao perguntar a quantia que iria ganhar ele respondeu que seria
R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)
para
cada um
, que o pagamento seria via PIX mesmo, respondeu que estava desempregado e precisando de dinheiro e aceitou a proposta;
QUE afirma ter desconfiado que poderia ser droga, mas como estava precisando de dinheiro acabou aceitando
; QUE não tem conhecimento que
CRISOSTOMO
tinha envolvimento com droga, sabia que ele era carreteiro; QUE conforme combinamos saímos no mesmo dia, 6/7/2025, no período noturno, que
CRISOSTOMO
disse que o carro dele estava quebrado, na oficina para arrumar e tínhamos que ir no carro do interrogado, que aceitou a proposta, que saiu de sua casa em seu carro CITROEN/PICASSO DE COR PRETA PLACA MXC-8A46, foi até o ‘POSTO CORRETÃO’, encontrou com
CRISOSTOMO
que já estava lá te esperando, encostou o carro,
CRISOSTOMO
foi e
pegou em um carro que estava perto
, as
3 (três) MOCHILAS SENDO 2 (DUAS) DE COR PRETA E UMA DE COR MEIO AMARELADA
, que
as mochilas estavam cheias, pesadas, CRISOSTOMO pegou elas, abriu a porta de trás de seu carro e colocou elas dentro, em seguida CRISOSTOMO entrou no banco do carona e assim seguimos viajem
; QUE estava muito nervoso, não sabe dizer as características do carro que
CRISOSTOMO
pegou a droga; QUE no início o interrogado veio conduzindo o CITROEN, seguimos por PORTO VELHO e outras cidades, pela BR 364, que dormiram em ARIQUEMES e as outras cidades não se recorda, que sempre parávamos na BR, nos postos de gasolina; QUE no caminho revezamos na direção, ora era ele conduzindo, depois CRISOSTOMO pegava a direção e assim ia;
QUE afirma ter perguntado algumas vezes para CRISOSTOMO qual seria a quantia de droga que estava dentro das mochilas, ele só respondeu a ele ‘FICA CALMO, DEIXE QUIETO’
; QUE ao tempo que estávamos na BR 364, após a cidade e RONDONÓPOLIS,
CRISOSTOMO
estava no volante, foi quando percebemos que tinha uma viatura da POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL atrás deles, e logo em seguida eles ligaram a sirene, que ao invés de
CRISOSTOMO
parar ele deu fuga em alta velocidade pela BR 364, que em algum momento
CRISOSTOMO
fez várias ultrapassagem arriscadas, que afirma ter ficado quieto e não disse nada para
CRISOSTOMO
; QUE na cidade de PEDRA PRETA, próximo a um trevo na BR 364,
CRISOSTOMO
jogou o carro para contra mão em seguida foi para o acostamento e o carro veio a cair em cima de umas pedras, onde o carro veio a parar, em seguida
CRISOSTOMO
abriu a porta do motorista e saiu correndo para o matagal próximo; QUE afirma ter ficado dentro do carro, e foi abordado pelos POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS, que
eles logo encontraram as DROGAS que estavam no banco traseiro nas mochilas
, que relatou a eles como se deu o contato com
CRISOSTOMO
sobre o transporte da droga e para onde estavam levando as mesmas; QUE depois foi colocado no camburão da PRF, eles acionaram outras POLICIAIS para ajudar na captura de
CRISOSTOMO
, e mais tarde ficou sabendo que eles encontraram
CRISOSTOMO
próximo da BR 364, de onde ele tinha fugido; QUE não sabe dizer quem entregou a droga para
CRISOSTOMO
ainda em RIO BRANCO/AC, e nem iria receber ela em GOIÁS;’

O réu
Francisco Elinaldo Mesquita da Silva
, interrogado na instrução processual,
o réu confessou o crime de tráfico descrito na denúncia
, observando apenas que a droga não seria entregue em Goiânia, mas sim na cidade de Alto Garças/MT, bem como o valor de R$15.000,00 seria divido com
Crisóstomo
.

Relatou que recebeu uma ligação de uma pessoa oferecendo-lhe uma viagem remunerada para transportar três mochilas, tendo aceitado a proposta por estar desempregado e com filho menor para alimentar.

Esclareceu que o veículo utilizado, um Citroën Picasso, era emprestado.

Narrou ter saído de Rio Branco acompanhado de
Crisóstomo Fernandes de Macedo
, a quem conhecia de lá, e que a droga foi entregue por um terceiro no posto de combustível denominado ‘Correntão’, situado na entrada da cidade de Rio Branco, quando um indivíduo colocou as mochilas no carro e se afastou em outro veículo.

Afirmou que o destino da entrega seria o município de Alto Garças, e não Goiânia, como constou no inquérito, e que o pagamento total seria de quinze mil reais, do qual trezentos reais seriam descontados para despesas e o restante dividido entre ele e
Crisóstomo
.

Questionado, o réu respondeu inicialmente que não sabia que as mochilas continham droga, mas, confrontado com suas declarações prestadas na delegacia – onde admitira ter perguntado a
Crisóstomo
qual seria a quantidade de entorpecente –, reconheceu que tomou conhecimento de que se tratava de droga durante a viagem.

Confirmou que revezou a direção com o corréu em alguns trechos do percurso e que, ao receber ordem de parada da Polícia Rodoviária Federal, o condutor acelerou e tentou fugir, sendo depois abordados.

Assegurou que
sua participação limitou-se ao transporte e que não tinha ligação com facção ou organização criminosa
, ressaltando que sempre trabalhou e manteve vida lícita.

Por fim, afirmou que o acerto do pagamento seria feito após a entrega da carga, quando alguém entraria em contato para repassar o dinheiro, sem definição prévia de quem efetuaria o pagamento a cada um.

Por fim, já o denunciado
CRISOSTOMO FERNANDES DE MACEDO
fez o uso do seu direito de permanecer em silêncio em seus interrogatórios, tanto na Delegacia de Polícia como na instrução processual.

Pois bem.

Desta feita, diante das provas produzidas em Juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, são suficientes para comprovar de maneira certa, segura e harmônica a responsabilidade criminal dos acusados
Crisóstomo
e
Francisco
, restando evidente pelos depoimentos das testemunhas, somado a confissão do réu
Francisco
declarando que pegou a droga na cidade de Rio Branco/AC para transportá-la até Alto Garças/MT, e que receberiam a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por esse serviço.

A materialidade delitiva é incontroversa e foi atestada pelo Laudo Pericial n. 511.3.10.9151.2025.038458-A01, da POLITEC/MT, que recebeu o material lacrado em envelopes de segurança n. 07062381 e 07059610, procedeu à aferição de massa (material “A”:
massa bruta inicial de 35,920 kg
; massa de devolução 35,919 kg) e realizou exames de identificação por espectrometria no infravermelho com transformada de Fourier e testes colorimétricos com Fast Blue Salt B e álcool 70%.

O resultado foi positivo para a presença de THC (tetrahidrocannabinol), constituinte da planta Cannabis sativa L. (
maconha
).

O laudo ainda consignou a retenção de cinco alíquotas para contraprova (envelope de segurança n. 03235971) e a devolução do remanescente lacrado (números 07047255 e 07047149), com assinatura digital da perita oficial.

Tais dados técnicos, somados à cadeia de custódia explicitada, consolidam a materialidade.

Quanto à autoria, o conjunto probatório é igualmente firme.

A narrativa policial, corroborada pela prova testemunhal, descreve o transporte de
35 tabletes de maconha
, acondicionados em mochilas dentro do veículo, apreendidos em poder dos acusados.

Em juízo, as testemunhas de acusação – os dois policiais rodoviários federais responsáveis pela apreensão – confirmaram a dinâmica do flagrante e a apreensão do entorpecente no interior do veículo ocupado pelos acusados.

O réu
FRANCISCO
, de imediato, admitiu a empreitada e esclareceu a logística e a remuneração ajustada, confirmando que aceitou, com o corréu, transportar a carga por R$ 15.000,00, partindo de Rio Branco/AC com destino a Alto Garças/MT.

Trata-se de confissão judicialmente valorável, reforçada por outros elementos de prova e memorial da própria defesa, que não foi infirmada por contraprova técnica, documental ou testemunhal idônea.

Além disso, confissão judicial, na qual o réu
Francisco
admite ter aceitado transportar os entorpecentes mediante o recebimento de R$ 15.000,00, os depoimentos coerentes e convergentes dos policiais rodoviários federais que realizaram a abordagem, confirmando a fuga dos réus em alta velocidade pela rodovia, somado a apreensão de droga em quantidade comercialmente incompatível com uso pessoal, dentro de mochilas no banco traseiro do veículo.

Em relação a
CRISOSTOMO
, a autoria emerge de forma segura do
iter criminis
: sua condição de condutor no momento do flagrante segundo a narrativa policial, a fuga em alta velocidade pela rodovia, com manobras perigosas em ultrapassagens, somada a evasão para área de mata após a imobilização do veículo e sua vinculação ao mesmo transporte, com menção à mesma remuneração por pessoa e à mesma carga, constam do relatório policial e dos atos subsequentes, que motivaram inclusive o indiciamento por tráfico com causa de aumento.

A negativa genérica ou o silêncio em juízo – direito fundamental que se respeita – não desconstroem a prova convergente que o coloca como partícipe essencial do transporte ilícito.

Não há, no caso, contradições relevantes, animosidades ou vícios que maculem a credibilidade da atuação policial.

A jurisprudência é estável em reconhecer forte valor probatório às declarações de agentes públicos quando coerentes entre si e com os demais elementos dos autos, não havendo notícia de qualquer irregularidade na abordagem, na apreensão, na custódia e na remessa do material para a perícia neste feito.

A modalidade típica
‘transportar’
do art. 33,
caput
, encontra-se plenamente configurada pela apreensão de vultosa quantidade de maconha no interior do veículo ocupado pelos réus, pelo relato dos PRFs e pela confissão de
FRANCISCO
quanto à logística e ao preço ajustado.

O liame subjetivo entre os corréus se evidencia pela cooperação no transporte e pela finalidade mercantil da droga, a afastar qualquer hipótese de uso próprio ou de desconhecimento, sobretudo diante da quantidade apreendida (aproximadamente 36 kg) e do fracionamento em 35 tabletes, padrão compatível com transporte para revenda.

Assim, o conjunto probatório, portanto, corrobora a versão do Ministério Público no sentido de que os réus não apenas tinham ciência da substância transportada, como também integrava a cadeia logística do tráfico de entorpecentes, agindo de forma premeditada e com pleno domínio da situação”.

A despeito dos argumentos aduzidos pela combatente
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, sobejam dos autos provas bastantes para manutenção da condenação imposta ao recorrente
CRISOSTOMO FERNANDES DE MACEDO
, razão pela qual não há falar em absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas.

Conquanto
CRISOSTOMO
tenha permanecido em silêncio nas fases inquisitorial e judicial, o corréu
FRANCISCO ELINALDO
admitiu a participação de ambos na empreitada delituosa.

Na esfera administrativa,
FRANCISCO ELINALDO
asseverou que foi convidado por
CRISOSTOMO
para fazer um serviço, consistente em pegar três malas em Rio Branco/AC e deixar no Estado de Goiás, onde receberia a importância de R$ 15.000,00 [quinze mil reais].

FRANCISCO
asseverou que naquela mesma data [6/7/2025], se dirigiu ao
POSTO CARRETÃO
, onde se encontrou com
CRISOSTOMO
, oportunidade na qual este pegou 3 [três] mochilas cheias, pesadas, que estavam em outro veículo, e as colocou no banco traseiro.

Asseverou que, quando estavam na BR364, após a cidade de Rondonópolis,
CRISOSTOMO
estava ao volante, instante em que policiais rodoviários federais determinaram a parada.

Entretanto, ao invés de obedecer a ordem de parada,
CRISOSTOMO
empreendeu fuga em alta velocidade, fazendo ultrapassagens arriscadas, até que o veículo parou perto de umas pedras, oportunidade em que
CRISOSTOMO
correu para o matagal próximo, sendo posteriormente capturado pelos policiais.

Na fase judicial,
FRANCISCO ELINALDO
consignou que fazia o transporte da droga na companhia de
CRISOSTOMO
, e que a importância de R$ 15.000,00 [quinze mil reais] seria dividida entre eles.

Os Policiais Rodoviários Federais
AKEZYUS LUKA DE OLIVEIRA
e
NILTON ASSEF DE OLIVEIRA
confirmaram a participação dos dois recorrentes na prática do tráfico, salientando que
CRISOSTOMO
estava na condução do veículo no momento da fuga, e que a droga estava no banco traseiro do automóvel.

Os policiais informaram, ainda, que após a abordagem, os dois acusados admitiram o transporte da droga, ressaltando apenas a contradição quanto ao destino, uma vez que
Francisco
afirmou que o entorpecente seria deixado em Goiânia/GO, enquanto
Crisóstomo
teria dito que a entrega seria feita em Alto Garças/MT.

De toda sorte, não se põe dúvida de que
FRANCISCO
e
CRISOSTOMO
estavam conluiados para prática do tráfico.

Aliás, o próprio comportamento de
CRISOSTOMO
que, ao invés de obedecer a ordem de parada, empreendeu fuga em alta velocidade pela BR364, praticando manobras perigosas por aproximadamente 10 km [dez quilômetros], demonstra, indene de dúvidas, que o referido recorrente não apenas sabia da existência da droga no interior do veículo, como era o corresponsável pelo seu transporte.

Forte em tais razões, deve ser mantida a condenação imposta a
CRISOSTOMO FERNANDES DE MACEDO
pela prática do crime de tráfico de drogas.

Lado outro, comporta parcial acolhimento o pleito subsidiário deduzido pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, em favor de
CRISOSTOMO FERNANDES DE MACEDO
, consistente no redimensionamento da reprimenda basilar imposta.

Verifica-se que a
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
não se insurge com relação à fundamentação empregada para negativação dos antecedentes do agente, tampouco o fato de o juízo de primeira instância sopesar de modo desfavorável a quantidade e a natureza da droga apreendida [
35,920kg
de
“skunk”
], conforme previsão contida no art. 42 da Lei Antidrogas.

A irresignação defensiva abrange apenas e tão-somente o
quantum
da majoração imposta.

Na hipótese vertente, o juízo de origem fixou a reprimenda basilar em
7 anos e 6 meses de reclusão
, exasperando a pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido [
5 anos
] pela 1/2 [metade].

Apesar de a
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
postular a aplicação da fração de 1/6 [um sexto] para cada vetorial negativa, a expressiva quantidade de droga apreendida autoriza o recrudescimento da reprimenda basilar acima desse patamar.

Assim, com fundamento no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, e diante da quantidade de droga apreendida [35,920kg] promovo o aumento da pena-base à fração de
1/4 [um quarto]
.

No que tange aos antecedentes, constata-se que o juízo sentenciante reconheceu apenas
uma
única condenação definitiva, razão pela qual, neste particular, a reprimenda basilar deve ser recrudescida pela fração de
1/6 [um sexto]
.

Forte em tais razões, redimensiono a reprimenda basilar para
7 anos e 1 mês de reclusão
, e
708 dias-multa
.

Na segunda fase dosimétrica, conserva-se a agravante da reincidência, mantendo-se a fração empregada pelo juízo de origem, ficando a pena intermediária estabelecida em
8 anos, 3 meses e 5 dias de reclusão
, e
826 dias-multa
.

Na terceira – e derradeira – fase dosimétrica, mantenho a majorante do tráfico interestadual [art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006], conservando-se o aumento da pena em 1/6 [um sexto], ficando a pena definitiva de
CRISOSTOMO FERNANDES DE MACEDO
estabelecida em
9 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão, e 963 dias-multa
.

Conquanto a defesa de
FRANCISCO
não tenha se insurgido quanto à primeira fase dosimétrica, convém traçar breves comentários sobre a pena-base a ele imposta.

Na primeira fase dosimétrica, o juízo de origem sopesou de modo desfavorável a expressiva quantidade e a natureza do entorpecente apreendido [35,920kg de
“skunk”
], e promoveu o aumento da pena-base à fração de 1/4 [um quarto], fixando-a em
6 anos e 3 meses de reclusão
.

Constata-se, portanto, que a fração utilizada para recrudescimento da reprimenda basilar em relação a
FRANCISCO ELINALDO
, em razão da negativação da quantidade e natureza da droga, foi o mesmíssimo patamar empregado para o corréu
CRISÓSTOMO FERNANDES DE MACEDO
em razão da aludida vetorial negativa.

Na verdade, a pena-base de
CRISÓSTOMO
somente foi redimensionada porque o juízo de origem havia aumentado a pena-base, por conta dos maus antecedentes, à fração de 1/4 [quarto], sendo reduzida para o patamar de
1/6 [um sexto]
, razão pela qual sua reprimenda basilar foi diminuída de 7 anos e 6 meses para
7 anos e 1 mês de reclusão
.

Contudo, no dizente à quantidade e à natureza da droga a fração foi mantida em
1/4 [um quarto]
, o equivalente a
1 ano e 3 meses de reclusão
, o mesmo patamar estabelecido para
FRANCISCO
.

Por essa razão, o benefício concedido a
CRISÓSTOMO
– redução da fração para maus antecedentes – não se estende ao corréu
FRANCISCO
, uma vez que, para este, a reprimenda basilar somente foi exasperada por conta da quantidade e da natureza da droga apreendida.

Neste viés, mantenho a pena-base de
FRANCISCO ELINALDO MESQUITA DA SILVA
no patamar fixado pelo juízo de origem, qual seja, em
6 anos e 3 meses de reclusão
.

Assim, passo à análise do mérito recursal deduzida por
FRANCISCO ELINALDO MESQUITA DA SILVA
.

A defesa de
FRANCISCO ELINALDO MESQUITA DA SILVA
, por sua vez, pleiteia a aplicação da minorante alcunhada de “tráfico privilegiado”, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Ao contrário do assinalado pela combatente defesa,
FRANCISCO ELINALDO
não preenche os requisitos exigidos para obtenção do benefício,
haja vista sua reincidência
.

Conquanto assista razão ao recorrente, ao asseverar que não se trata de reincidência específica, porquanto sua outra condenação se refere à prática do crime de tentativa de homicídio, certo é que o cumprimento da pena se deu em
20/10/2023
, não ultrapassando, portanto, o período depurador.

Neste viés, diante da reincidência do agente, descabida a pretendida aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas.

No respeitante ao afastamento da pena de multa imposta, a despeito da alegada precariedade da situação financeira do agente, não há previsão legal para acolhimento de tal pretensão.

A propósito, analisando situação semelhante, assim me posicionei:

“‘Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.736/SP)’”
[1]
.

No dizente à isenção das custas e despesas processuais, certo é que compete ao juízo da execução penal analisar o pleito de suspensão da exigibilidade de sua obrigação.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“o órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[2]
.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso de
CRISOSTOMO FERNANDES DE MACEDO
, a fim de redimensionar a reprimenda que lhe foi imposta, fixando-a em
9 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão, e 963 dias-multa
, mantendo o regime fechado para início de seu cumprimento; e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de
FRANCISCO ELINALDO MESQUITA DA SILVA
, conservando-se, em relação a ele, inalterada a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 0002311-81.2016.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/1/2024, Publicado no DJE 26/1/2024.

[2]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026